Tribunal: TJBA
Processo: 8014576-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014576-04.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA CARMEN VASCONCELOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS, JOAO GABRIEL CARDOSO MARTINS, MONICK AMORIM SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, em ação de cobrança com pedido de tutela de evidência proposta por professora aposentada, objetivando o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança referente ao piso salarial nacional do magistério. 2 A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via eleita e na impossibilidade de extensão dos efeitos subjetivos de mandado de segurança individual a terceiro estranho à lide. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais da apelação impugnaram de forma específica e suficiente os fundamentos autônomos da sentença de extinção, de modo a afastar a incidência do princípio da dialeticidade recursal. III. Razões de decidir 4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque, de forma direta e fundamentada, todos os fundamentos capazes de manter a decisão recorrida. 5. As razões da apelação limitaram-se a alegações genéricas acerca do direito ao piso salarial do magistério, sem enfrentar o óbice processual da inadequação da via eleita e a natureza residual da ação comum. 6. Também não houve impugnação técnica quanto ao fundamento relativo aos limites subjetivos da coisa julgada do mandado de segurança individual, o que caracteriza fundamentação dissociada. 7. A intimação específica para saneamento do vício, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, não foi atendida, consolidando a preclusão e reforçando a ausência de dialeticidade. 8. Inaplicável, na hipótese, a primazia do julgamento de mérito, diante da inobservância de pressuposto recursal objetivo. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação. Tese de julgamento: “1. Viola o princípio da dialeticidade o recurso de apelação que deixa de impugnar especificamente os fundamentos autônomos da sentença recorrida. 2. A ausência de saneamento do vício após intimação específica consolida a inadmissibilidade do recurso.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 6º, 932, III e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.421.461/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.959.671/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.11.2025; Súmulas nºs 182/STJ, 283 e 284/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora